Tribunal: CARF
Processo: 13857.001147/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.001147/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO CARLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
COOPERADO POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É insubsistente, devendo ser cancelado, o Auto de Infração lavrado com
fundamento no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 595.838. Inclusive, o mencionado dispositivo legal teve a sua
execução suspensa por meio da Resolução no 10, de 30.3.2016, do Senado
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.001147/2008-53
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.001147/2008-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 7.7.2010, por Seção Sindical dos
Docentes da Universidade Federal de São Carlos (Recorrente), em face do Acórdão no 12-
30.076, proferido, em 28.4.2010, pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ (DRJ/RJ1), que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, em 26.11.2008, mantendo-se, por conseguinte, o Debcad no 37.192.332-8, lavrado
pela ARF São Carlos/SP, em 29.10.2008.
Verifica-se, no mencionado Auto de Infração (Debcad no 37.192.332-8), que o
lançamento se refere à Contribuição Previdenciária — prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212, de
1991 — incidente sobre o valor das notas fiscais, ou faturas pagas, pela Autuada (ora
Recorrente), (i) à Unimed São Carlos - Cooperativa de Trabalho Médico, e (ii) à Uniodonto de
São Carlos Cooperativa de Trabalho Odontológico, no período de 1.1.2004 a 31.12.2004.
Na Decisão Recorrida, o Colegiado de Piso assentou o seguinte entendimento, na
ementa do Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COOPERATIVA. SUJEITO PASSIVO. CONTRATANTE.
IMUNIDADE. INAPLICÁVEL.
A empresa contratante é a responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre as faturas de serviços prestados por cooperados contratados através de
cooperativa de trabalho.
As entidades de classe de trabalhadores não gozam de imunidade tributária em relação
às contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
No Recurso Voluntário, a Recorrente suscita preliminar de imunidade tributária,
ao argumento de que se trata de entidade associativa, representativa da categoria dos professores
universitários da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), e que não possui qualquer
finalidade lucrativa.
Quanto ao mérito, a Recorrente, basicamente, alega que os serviços de saúde
prestados pelas referidas Cooperativas de Trabalho contemplaram exclusivamente os associados
e não os seus empregados (da Recorrente). Dizendo de outra forma: segundo a Contribuinte, os
associados contemplados com os serviços não são e nunca foram empregados da Recorrente.
Afirma que, no caso dos autos, o objeto do contrato é a prestação de serviços de
saúde somente aos associados da Recorrente, que, individualmente, contratam, ou não, com a
Unimed, ou com a Uniodonto.
Aduz que não há renda à Recorrente e que os serviços prestados não se vinculam
a benefícios ao empregado, mas tão somente a associado da Recorrente.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.001147/2008-53

Argumenta que se desprezou, no lançamento, os percentuais que deveriam ter sido
aplicados sobre os valores das faturas, tendo sido lançado como crédito tributário os valores
apurados sobre a integralidade das quantias repassadas às Cooperativas (Unimed e Uniodonto).
Por fim, requer o acolhimento do Recurso Voluntário, com vistas à reforma da
Decisão Recorrida e, consequentemente, à declaração da improcedência do AI Debcad no
37.192.332-8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Como já esclarecido anteriormente, trata-se de Recurso Voluntário apresentado
por Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos (Recorrente) contra o
Acórdão no 12-30.076, proferido pela 12a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a
Impugnação referente ao Auto de Infração Debcad no 37.192.332-8, lavrado pela ARF São
Carlos/SP, em 29.10.2008.
Conheço do Recurso, porquanto tempestivo, eis que interposto no trintídio legal.
De fato, a Recorrente foi notificada da Decisão Recorrida, em 10.6.2010, e apresentou o apelo
em 7.7.2010.
Difiro a análise da preliminar suscitada (alegação de imunidade da Recorrente),
para resolvê-la quando do julgamento da questão de mérito, que, in casu, deve preceder àquela
(preliminar).
Pois bem. O Auto de Infração sob comento (Debcad no 37.192.332-8) foi lavrado
em virtude de a Recorrente não ter oferecido à tributação — pela Contribuição Previdenciária
prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 — os pagamentos feitos, entre 1.1.2004
e 31.12.2004, às cooperativas de trabalho Unimed São Carlos e Uniodonto de São Carlos.
O mencionado dispositivo legal tem a seguinte redação:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
Ocorre, entretanto, que o Senado Federal, por meio da Resolução no 10, de
30.3.2016, suspendeu a execução do referido dispositivo legal, por ter sido declarado
inconstitucional, em decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.001147/2008-53

De fato, o mencionado Tribunal, em julgamento ocorrido em 23.4.2014, nos autos
do RE 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999.
Nesse julgamento, o STF manifestou o entendimento de que o art. 22, IV, da Lei
no 8.212, de 1991, ao instituir Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição da República,
descaracterizando a Contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho
dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, implicando bis in idem. Segundo o
Tribunal, essa Contribuição, por representar nova fonte de custeio, somente poderia ter sido
instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da CF.
Portanto, no caso sub judice, apesar de essa matéria (inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991) não ter sido veiculada no Recurso Voluntário, é
inarredável concluir pela insubsistência do Auto de Infração vergastado (Debcad no
37.192.332-8), lavrado, em 29.10.2008, pela Agência da Receita Federal do Brasil (ARF) em
São Carlos/SP, de modo que ele deve ser cancelado, uma vez que o dispositivo legal (art. 22,
IV, da Lei no 8.212, de 1991) que deu suporte à autuação foi declarado inconstitucional pelo STF
e sua vigência foi suspensa, pelo Senado Federal, por meio da Resolução no 10, de 2016.
Consequentemente, fica prejudicada a análise da preliminar suscitada no Apelo.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 254
DF CARF MF
Original